Tribunal: TJES
Processo: 0000851-96.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000851-96.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO PENHA BASSINI JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000851-96.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO PENHA BASSINI JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NILDO ULTRAMAR NETO - ES14418

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. AUSÊNCIA DE PROVAS. ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAIS. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por em razão de sentença que o condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica. O apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório, para sustentar a condenação do réu pelo delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria delitiva não se encontra demonstrada por provas produzidas em juízo, sob contraditório, tendo em vista que a vítima não foi localizada para prestar suas declarações e o Ministério Público desistiu de sua oitiva.

Os únicos elementos probatórios utilizados para a condenação consistem no boletim de ocorrência, no depoimento da vítima em sede policial e na ficha de atendimento médico, provas estas de natureza unicamente inquisitorial.

A autoridade policial responsável pelo inquérito já havia deixado de indiciar o acusado, levantando dúvidas sobre a veracidade da versão da suposta vítima.

O juízo de primeiro grau baseou a condenação exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, sem confirmação judicial, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Diante do princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se a absolvição do acusado por ausência de provas suficientes para um decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige provas produzidas sob o crivo do contraditório, sendo vedada a fundamentação exclusiva em elementos da fase inquisitorial.

A ausência de provas suficientes quanto à autoria impõe a absolvição do acusado com base no princípio do
in dubio pro reo.

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, mas não afasta a necessidade de corroboração mínima por outros elementos probatórios judicializados.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; CPP, arts. 155 e 386, VII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000851-96.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO PENHA BASSINI JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NILDO ULTRAMAR NETO - ES14418

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
ANTONIO PENHA BASSINI JUNIOR
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 2ª Vara de Anchieta
, que o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 129, § 9º, do Código Penal,
impondo-lhe a pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais,
o apelante pugna pela absolvição, sustentando a fragilidade do conjunto probatório carreado aos autos
. Pugna, subsidiariamente, pela
redução da pena.

Após a detida análise dos autos, verifico que
a pretensão recursal merece acolhimento.

Os fatos que deram origem à denúncia envolvem suposta agressão física ocorrida em 3 de julho de 2021
. Eis o
teor integral da denúncia, já bastante concisa
:

Consta do inquérito policial que por volta das 14 horas do dia 3 de julho de 2021, na avenida Dom Helvécio (ao lado dos Correios), Iriri, nesta cidade, ANTÔNIO PENHA BASSINI JUNIOR, qualificado as fls. 10, agrediu fisicamente sua companheira RUBIA THAISA BARBOSA ARVELLOS, produzindo as lesões documentadas as fls. 9.

Consta que ANTONIO é proprietário de uma academia em Iriri, onde RUBIA praticava esportes, sendo que no dia em tela, após presenciar RUBIA conversando com outro aluno, movido por ciúmes, agrediu a vítima socos e empurrões, além de chamá-la de vadia e vagabunda.

Isto posto denuncio ANTÔNIO PENHA BASSINI JUNIOR pela prática do delito previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal.

No entanto, é possível observar que, desde a fase investigativa, o cenário fático apresentou sérias dúvidas em relação ao relato da suposta vítima.

Na fase policial, a vítima disse que:

A VÍTIMA COMPARECE A ESTA DELEGACIA NA HORA SUPRACITADA A FIM DE REGISTRAR UM B.U.; ONDE SEU COMPANHEIRO A AGREDIU COM SOCOS PELO CORPO APÓS FICAR COM CIÚME DE UM RAPAZ QUE ESTAVA CONVERSANDO COM A VÍTIMA NA ACADEMIA; ONDE DEIXOU MARCAS NA VÍTIMA; ONDE TAMBÉM O SUSPEITO DEFERIU XINGAMENTOS A VÍTIMA COMO "VADIA", "TOMAR NO CU" E " VAGABUNDA", ALÉM DE EXPOR EM GRUPOS DE WHATSAPP TODA A DISCUSSAO; A VÍTIMA FOI EXPULSA DA RESIDÊNCIA, ONDE FICARAM SEUS PERTENCES NO LOCAL; ONDE A VÍTIMA ESTÁ COM MEDO DE IR BUSCAR POIS O INVESTIGADO POSSUI DUAS ARMAS.

Sem que nenhuma testemunha tenha confirmado as agressões,
o réu, interrogado no inquérito, negou ter agredido a vítima, inclusive afirmando que sua ex-companheira, além de ter se autolesionado, teria solicitado quantia em dinheiro para se retratar.

É imperioso des
tacar que o
relatório conclusivo do inquérito policial

não indiciou o apelante.
E mais: o Delegado de Polícia, após contato direto com os envolvidos,
não apenas deixou de indiciar o réu, como chegou a cogitar representar pela prisão da própria ex-companheira, diante de fundadas dúvidas sobre a veracidade da acusação inicial.

Ao confrontar o depoimento de duas testemunhas com as versões da vítima e do acusado,
assim concluiu a autoridade policial ao final do inquérito
:

Inicialmente confiamos na história da suposta vítima RUBIA contudo, quando notificamos o agressor para prestar interrogatório e a mesma compareceu junto com ele nesta DP, ocasião em que ela insistiu para acompanhar o interrogatório, mas não foi admitida. Mesmo momento em que tomamos conhecimento de que ela havia pedido R$6.000,00 ao ANTONIO com fins de simular situação de normalidade, até que recebesse o valor e para tanto, pediria revogação da MPU anteriormente requerida, mudamos de entendimento.

Passamos a perceber então que não se tratava de uma vítima (por ser mulher) hipossuficiente, mas sim de uma exploradora, a qual já tinha angariado (supostamente, conforme as mídias acostadas aos autos) R$10.000,00 para sair de casa pela primeira vez (3/7/2021), contudo, veio nesta DP para registrar suposta agressão somente em 5/7/2021 e que já tinha voltado voluntariamente para o lar conjugal. Vislumbramos que o suposto agressor é que estava sendo chantageado (extorquido) pela suposta vítima, a qual ameaçava se autolesionar para dar causa à prisão do suposto agressor.

Pensamos em representar pela prisão de RUBIA (em que pese o procedimento ter iniciado como Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher), mas preferimos inquirir algumas testemunhas antes; contudo, antes que se ouvissem testemunhas o casal foi novamente conduzido pela PM, nos termos do BU 45476039, em que RUBIA teria subtraído dinheiro da carteira de ANTÔNIO e então durante uma discussão acabou por desferir desferir um soco em seu rosto.

RUBIA ainda denunciou que o suspeito tinha armas de fogo em sua casa, ocasião em que ANTONIO franqueou o retorno dos policiais à sua residência e nada de ilícito foi encontrado.

À vista dos elementos, das provas e demais elementos de convicção coligidos nos presentes autos, DECIDE, este Delegado de Polícia, nos termos do art. 2º, §6º, da Lei n. 12.830, pelo NÃO INDICIAMENTO.

No que tange à instrução judicial, observa-se que
não houve nenhuma prova produzida sob o crivo do contraditório que confirmasse a autoria delitiva
.
O que existe em juízo é
exclusivamente o interrogatório do réu, que nega a prática da agressão
.

A vítima, ressalte-se, não foi ouvida porque se mudou do Brasil sem comunicar seu paradeiro nos autos
, o que inviabilizou sua localização
. Diante dessa dificuldade, aliás,
o próprio Ministério Público — titular da ação penal — desistiu de sua oitiva
(id.
17800644)
, deixando de produzir prova indispensável à comprovação do que afirmou quando do exercício da pretensão punitiva.

Deixou órgão acusador, assim, de produzir prova indispensável para sustentar a denúncia.

Basta uma simples leitura da sentença para se verificar que
a condenação se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, o que afronta diretamente o artigo 155 do Código de Processo Penal
. Ainda que os exames de lesão corporal sejam provas irrepetíveis,
s
em a ratificação judicial das declarações da vítima, as provas que permanecem nos autos são insuficiente para a comprovação da autoria
,
especialmente considerando a tese de que tais lesões poderiam ter sido autoinfligidas em contexto de disputa patrimonial.

Quando da análise das provas, assim se limitou o juízo de origem:

[...] A
materialidade
do crime está demonstrada através d
a

ficha de atendimento ambulatorial acostado à fl. 12 do Id 35507728,
que atesta as lesões sofridas pela vítima, quais sejam:
“hematomas em cocha direita, ombro esquerdo, região dorsal e região glútea esquerda”
.

23-

N
o que concerne a
autoria
, entendo que também restou demonstrada.

2
4
-
Em seu depoimento na esfera
policia
l
do Id 35507728
, a vítima
RUBIA THAÍSA BARBOSA ARVELLOS
, confirmou o depoimento prestado na esfera policial, afirmando que:

“
(...) Que seu ex-companheiro a agrediu fisicamente com socos pelo corpo (ombro esquerdo, braço esquerdo), empurrões, possuí marcas na perna direita e dedo roxo; Que toda essa reação se deu por ciúmes de um rapaz que estava conversando com a vítima na academia (...) que o agressor também a xingou de vadia e vagabunda”

24-
Em
Juízo,
Id 40028324
,
o acusado
ANTÔNIO PENHA BASSINI JÚNIOR
negou os fatos contidos na denúncia.

2
5
- Em que pese a negativa do acusado, a
a
ssunção de culpa do réu veio corroborada
pelos
depoimentos prestados pela vítima,
o
s quais foram unânimes
em
afirmar que a vítima fo
i
agredida fisicamente pelo denunciado, bem como soma-se a juntada d
a

ficha de atendimento ambulatorial acostado à fl. 12 do Id 35507728.

2
6
-
Assim, pelas provas colhidas, incluindo
Boletim de Ocorrência
e ficha de atendimento ambulatorial
acostado à fl. 12 do Id 35507728,

verifica-se que o acusado lesionou a vítima, de forma injusta, devendo responder pelo crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 9º do CPB. [...]

Nada mais foi dito.

Com todas as vênias ao eminente julgador de 1º grau,
essas não são provas suficientes para uma condenação segura.

Enquanto o boletim de ocorrência - apontado como elemento de convicção - traz apenas a versão unilateral da vítima, a ficha de atendimento aponta a existência de lesão cuja autoria não se pode imputar ao réu com a certeza necessária. Afora, repito, a própria desconfiança da autoridade policial sobre a possibilidade de a vítima ter se autolesionado,
o réu, em ambas as esferas, nega ter agredido sua ex-companheira.

Não se nega que, em se tratando de crime supostamente praticado sob a égide da Lei n.º 11.340/06, a palavra da vítima assume especial relevância probatória,
sobretudo pelo fato desses delitos em regra serem praticados na privacidade do lar
, longe de testemunhas.
D
eve-se ter em mente, contudo, que esse
especial relevo não se consubstancia em autorização para que o magistrado se furte de buscar, em outras provas, elementos de convicção acerca da verdade real.

Em resumo, não se pode afirmar, com a certeza necessária, que os fatos teriam ocorrido da forma como sucintamente narrados pelo
parquet
. A condenação
não se pode fundar em suposições
, sendo lição do direito processual penal que
a dúvida sempre beneficia o acusado,
decorrência direta do princípio do
in dubio pro reo.
Não há outra solução para o caso senão a absolvição pela ausência de provas suficientes para a condenação
(artigo 386, inciso VII, do CPP).

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, a fim de, reformando a sentença atacada,
julgar improcedente a pretensão punitiva estatal
, absolvendo o réu da prática da infração penal tipificada no
artigo 129, §9º, do CP
, o que se dá na forma do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Na forma do artigo 85 do CPC,
fixo em R$700,00 os honorários devidos pelo Estado
em razão do trabalho desenvolvido na fase recursal pelo defensor dativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu da prática da infração penal tipificada no artigo 129, §9º, do CP, o que se dá na forma do artigo 386, inciso VII, do CPP.